Tribunal: TJES
Processo: 5000606-89.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-89.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAFAEL GRAUNKE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, reconheceu a inexistência do débito fraudulento, condenou o banco a ressarcir os valores subtraídos indevidamente da conta do autor (R$ 63.346,62) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação de serviço pelo banco recorrente em razão da fraude praticada por terceiros na conta bancária do autor; e (ii) verificar a configuração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre da teoria do risco da atividade, conforme Súmula 479 do STJ, sendo objetiva e não admitindo excludente baseada em culpa exclusiva do consumidor quando os danos decorrem de perigo inerente à atividade desempenhada.

Restou incontroverso que a fraude ocorreu a partir de contato telefônico com número oficial do banco e que transações atípicas, em vultosa quantia e em curto intervalo de tempo, foram realizadas sem que o banco adotasse medidas de segurança adequadas para impedir os danos.

Não houve demonstração de que o banco empregou mecanismos de segurança capazes de identificar e impedir transações fora do padrão de consumo do autor, configurando falha na prestação do serviço.

O abalo emocional sofrido pelo consumidor diante do prejuízo financeiro e do transtorno com a fraude configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A ausência de adoção de mecanismos de segurança que impeçam transações atípicas ou em desconformidade com o perfil do cliente configura falha na prestação do serviço bancário.

A ocorrência de fraude bancária que resulte em prejuízo financeiro e transtornos ao consumidor caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJ: 08/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000269-94.2022.8.08.0062, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJ: 06/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000606-89.2021.8.08.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: RAFAEL GRAUNKE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 10967112, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Pancas que, nos autos da presente “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” ajuizada por R
afael Graunke em desfavor de Banco do Brasil S/A,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer a inexistência do débito e condenar o requerido:
(i)
“a ressarcir os valores indevidamente subtraídos da conta do autor por terceiros”; e
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID 10967113) o Banco do Brasil S.A. pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
inexistência de falha na prestação do serviço em razão de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro;
(ii)
ausência de prova de fragilização de dados pessoais da cliente;
(iii)
que “não cabe ao banco réu questionar movimentações de seus clientes, monitorando-os 24h, tampouco analisar o histórico prévio das suas transações, sobretudo em transações realizadas mediante o uso do cartão original e da senha pessoal”; e
(iv)
ausência de dano moral indenizável.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Ao que se depreende dos autos, a presente ação foi ajuizada por R
afael Graunke relatando que é cliente do Banco do Brasil e que na data de 05/04/2021 recebeu um telefonema do número oficial da instituição bancária (4004-0001) informando-lhe de suposta tentativa de invasão de sua conta bancária e da necessidade de alterar seu dispositivo de segurança diante da potencial fraude.

Narra, ainda, que seguiu as orientações que lhe foram repassadas através da referida ligação, e que, logo após, em um período de tempo de pouco mais de 1 hora, sofreu um desfalque patrimonial de R$ 63.346,62 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Inicialmente, destaco que, a princípio,
a situação narrada nos autos poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima, causa excludente de responsabilidade do banco, devido à facilitação, pela parte autora, na atuação dos golpistas, uma vez que o próprio consumidor informou a terceiros sua senha pessoal.

Todavia, no caso em exame, resta incontroverso que a contratação fora realizada por fraude de terceiros, porquanto reconhecido pelo próprio banco.

Ademais, é dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

No presente caso o Banco não se desincumbiu de provar que adotou todas as cautelas e medidas de segurança possíveis para evitar a consumação dos danos ao Autor, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Além da constatação de que o contato realizado com o correntista foi feito a partir do número da central de atendimento do próprio banco, é possível verificar, em um intervalo de pouco mais de 60 (sessenta) minutos, a realização de diversas transações na conta bancária do consumidor totalizando a transferência do valor total de
R$ 63.346,62 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Como se vê, tratam-se de transações estranhas à movimentação financeira habitual do consumidor, cabendo ao banco a verificação acerca do aparelho solicitante e/ou se a solicitação partiu efetivamente do titular da conta, contexto que evidencia a negligência no serviço bancário.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

É o que se denomina de teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelo banco quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada por este.

Em hipóteses análogas à dos presentes autos, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/11/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 50105581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FRAUDE VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). 3 - Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano. 4 - Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva do cliente, uma vez que, de forma negligente, transferiu informações e dados pessoais a terceiro, contribuindo para a ocorrência da fraude, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade do banco, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, pois limitou-se a apontar os erros praticados por seu cliente, sem, contudo, ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco, ora apelante, para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor. 5 - Neste diapasão, é evidente que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor direto.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5000269-94.2022.8.08.0062, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DIÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Nos termos da Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do consumidor e permite a movimentação financeira acima dos limites diários estabelecidos, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
(TJES, Apelação Cível nº 0014029-62.2019.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/10/2023)

No presente caso, repita-se, as transações foram realizadas em vultosas quantias e em pouquíssimo intervalo de tempo, o que denota suposta falha do sistema de segurança do banco, que
não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo do Autor, viabilizando a perpetuação do golpe.

Nestes termos, resta devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, razão pela qual deve ser mantida a sentença, neste capítulo.

O Banco ainda recorre quanto aos danos morais fixados na sentença.

Sobre o tema, entendo que a ocorrência de fraudes em contas ou cartões de crédito, resultando em cobranças indevidas e incômodos ao consumidor, caracteriza um dano extrapatrimonial. Esse dano deriva do abalo sofrido pelo consumidor ao perceber que foi alvo de fraude e ao lidar com cobranças injustas, gerando evidente desgaste emocional.

Vale ressaltar que a fraude perpetrada somente foi possível em decorrência da falha no sistema de segurança interna do banco que deixou de realizar a verificação da idoneidade das transações realizadas.

Nesta mesma linha, cito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 - Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
3 - Dano moral configurado
. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000154-05.2022.8.08.0020, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, DJ: 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE. Cartão de crédito. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida. III. Segundo o entendimento do STJ, a instituição financeira tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Fortuito interno caracterizado. IV. Evidencia-se o defeito na prestação do serviço quando em apenas 02 (dois) dias, foram pagos distintos tributos de estado totalmente alheio à realidade do Autor (São Paulo), tipo de operação (pagamento de tributo), também totalmente alheia ao seu perfil de consumo no cartão de crédito, a revelar a manifesta atipicidade das operações, notadamente quando considerados os valores envolvidos, próximo aos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
V. Dano moral caracterizado.
Ausência de razão à minoração do montante arbitrado. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007728120238080062, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ: 24/07/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso e o disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.